Tribunal: TJES
Processo: 5012448-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012448-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE BRAZ NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CAUSA INTERRUPTIVA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.

1
.
No caso dos autos, diante da não ocorrência do início do cumprimento da pena restritiva de direitos, não há que se falar em causa de interrupção do fluxo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, uma vez decorridos mais de 0
8
(
oito
) anos da data do trânsito em julgado para a acusação.
2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5012448-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE BRAZ NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal i
nterposto
por

ANDRÉ BRAZ NASCIMENTO,
inconformado com a decisão constante do movimento 26.1 do SEEU, que
indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade
do agravante em decorrência da
prescrição da pretensão executória
nos autos da execução penal nº 0016254-17.2014.8.08.0048.

P
leitei
a
o provimento do recurso e a reforma do
decisum
a fim de que seja reconhecida a prescrição executória, sob o argumento de que inexiste qualquer causa interruptiva apta a interromper o curso do prazo prescricional.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo desprovimento do
a
gravo.

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação defensiva merece acolhimento.

O
agravante foi condenado nos autos da ação penal nº 048.11.013455-7 à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido sua pena privativa de liberdade devidamente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Contudo, o agravante
não compareceu
a audiência admonitória e, por consequência, teve
as penas restritivas de direitos
convertidas em
pena privativa de liberdade
e a regressão cautelar do
regime inicial de cumprimento de pena imposto, do aberto para o semiaberto.

Adiante, mas ainda antes do início do cumprimento de pena, o juízo da execução concedeu ao reeducando nova oportunidade de cumprir as penas restritivas de direito, nos seguintes termos:

[...] em primeiro lugar o apenado tem que entender que pena alternativa é coisa séria. Apesar de pessoalmente intimado não compareceu para dar início ao cumprimento das restritivas impostas. As justificativas apresentadas não são suficientes para eximir sua responsabilidade.
Apesar disso, acolho a promoção ministerial para conceder uma última chance para que o depoente cumpra sua pena solta.
O depoente ter que estar ciente de que a prática de qualquer novo crime ou o
descumprimento do que for determinado por este Juízo referente à execução ensejará em novo decreto prisional de caráter definitivo. Tem que estar ciente, inclusive, que o uso de drogas é crime, e que mesmo apreendido com pequena quantidade poderá ter a pena deste processo novamente convertida em prisão.
Nestes termos, torno sem efeito a decisão de fl. 56 e determino a expedição do competente alvará de soltura.
Fica o depoente intimado a comparecer, após ser colocado em liberdade, imediatamente ao SSP
para dar início ao cumprimento de sua pena.

[
...
]
.

No ponto,
a defesa possui razão
ao afirmar que tal hipótese não configura causa interruptiva prevista no art. 117, V, do Código penal,
considerando que o próprio
magistrado, voluntariamente,
tornou sem efeito a decisão que teria regredido o reeducando cautelarmente antes mesmo do início do cumprimento da reprimenda.

N
as palavras da Douta Procuradoria de Justiça,
“
Diante de tal panorama, com fundamento no princípio da boa-fé processual, não se mostra razoável que em decisão proferida posteriormente o mesmo Julgador adote premissa diversa, de que o início da pena ocorreu”.

É esse o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que se faz necessário o efetivo comparecimento do condenado ao local destinado para o exercício das atividades estabelecidas a fim de se firmar o início do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. 2. No caso dos autos, diante da não ocorrência do início do cumprimento da pena restritiva de direitos, não há que se falar em causa de interrupção do fluxo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, uma vez decorridos mais de 04 (quatro) anos da data do trânsito em julgado para a acusação. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AG-ExPen 0003929-74.2021.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 14/07/2021; DJES 22/07/2021).

5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem" (...) Consta, ainda, que o apenado compareceu a audiência admonitória em 02/12/2019, para dar início ao cumprimento da pena, mas jamais se apresentou à entidade designada para o resgate das horas. Nos termos do art. 109, inciso V, e do art. 110, ambos do Código Penal, a pretensão executória da pena imposta ao paciente prescreve em 4 (quatro) anos. Nesse contexto, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que o apenado tivesse iniciado o cumprimento da pena, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. (...) 9. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (STJ; AgRg-RHC 164.710; Proc. 2022/0136998-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022).

Dito isto,
considerando o trânsito em julgado para o
parquet
como marco inicial da prescrição executória em 29 de janeiro de 2014, e o
quantum
da pena determinada ao agravante, qual seja
03 (três) anos de reclusão,
operou-se a prescrição alegada após o lapso temporal superior a 08 (oito) anos
(art. 109, IV, do Código Penal)
.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO,
reconheço a prescrição da pretensão executória, e por conseguinte,
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)